Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-29.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de ilegalidade de retenção de benefício previdenciário c.c. indenização por danos morais. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Retenção integral do benefício previdenciário da autora. Impossibilidade. Desconto das parcelas vencidas nos meses das quantias indevidamente retidas. Possibilidade. Previsão contratual. Dano moral

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de ilegalidade de retenção de benefício previdenciário c.c. indenização por danos morais. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Retenção integral do benefício previdenciário da autora. Impossibilidade. Desconto das parcelas vencidas nos meses das quantias indevidamente retidas. Possibilidade. Previsão contratual. Dano moral caracterizado. Valor adequadamente arbitrado e mantido. Multa diária. Discricionariedade do juiz. Admissibilidade. Reforma da redução do valor da astreinte. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso da autora parcialmente provido e o do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003892-29.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelada
MARIA HELENA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso da
autora e negaram ao do réu. Vencido o 3o desembargador, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18858
Apelação no 1003892-29.2019.8.26.0358 Processo digital
Comarca: Mirassol
Apelantes e reciprocamente apelados (a): Maria Helena Lopes e Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz (a): Marcos Takaoka
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de ilegalidade de
retenção de benefício previdenciário c.c. indenização por danos
morais. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição.
Retenção
integral
do
benefício
previdenciário
da
autora.
Impossibilidade. Desconto das parcelas vencidas nos meses das
quantias indevidamente retidas. Possibilidade. Previsão contratual.
Dano moral caracterizado. Valor adequadamente arbitrado e
mantido. Multa diária. Discricionariedade do juiz. Admissibilidade.
Reforma da redução do valor da astreinte. Sentença de parcial
procedência alterada. Recurso da autora parcialmente provido e o do
réu desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
153/160, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação declaratória de ilegalidade de
retenção de benefício previdenciário c.c. indenização por danos morais proposta por Maria
Helena Lopes contra Banco Santander (Brasil) S/A, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados para: a) declarar a ilegalidade da retenção integral do salário da conta da
autora; b) determinar ao réu a devolução das quantias que excederam ao valor da parcela
contratada, descontadas nos meses de setembro e outubro de 2019, devidamente corrigida e
acrescida de juros de mora de 1%, a partir da data dos descontos, bem como a abstenção de
novos decotes fora dos moldes autorizados; c) condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais na importância de R$ 4.000,00, com correção monetária e juros de mora, a partir
da sentença. Mencionada decisão ainda tornou definitiva a liminar outrora concedida, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitou o valor da astreinte ao do dano moral, ou seja, R$ 4.000,00.
Por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, o réu foi condenado
ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em R$ 1.500,00, com correção monetária, a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a
partir do trânsito em julgado, observado o benefício da gratuidade.
Inconformados, ambas as partes recorrem.
A autora sustenta em seu recurso, em síntese, sobre a impossibilidade
de redução da astreinte vencida, nos termos do art. 537 do CPC. Menciona que a casa bancária
agravou da decisão que estabeleceu a multa diária, porém não conseguiu excluí-la ou reduzir
seu valor; que a decisão que concedeu a tutela provisória ainda não foi cumprida; que não
houve pedido de redução da multa, sendo a sentença, portanto, extra petita. Insurge, ainda,
quanto a possibilidade da instituição financeira de cobrar as prestações atrasadas ao final, bem
como de restituir as quantias retidas em excesso, já com os descontos das parcelas do
empréstimo. Destaca que não foi juntada cópia integral do contrato e pleiteado o desconto dos
valores devidos por ela do valor dos benefícios retidos indevidamente. Pugna, também, pela
majoração do quantum fixado a título de indenização pelo dano moral. Requer o provimento do
recurso para: i) manter o valor das astreintes em R$ 10.000,00; ii) majorar o valor dos danos
morais, para R$ 20.000,00; iii) devolução integral dos valores retidos, sem qualquer desconto;
iv) concessão dos benefícios da gratuidade processual; v) condenação da instituição financeira
ao pagamento integral das custas e despesas processuais (fls. 163/181).
Recurso tempestivo e não preparado. Anota a concessão da
gratuidade processual (fls. 31).
O réu, em seu recurso, aduz que os descontos ocorreram de forma
legítima e que não praticou nenhum ato ilícito, agindo no regular exercício de direito. Defende
a inocorrência de dano moral passível de indenização e que a multa diária arbitrada deve ser
excluída. Ressalta, ainda, a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório. Requer o
provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da indenização do dano moral (fls. 184/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso preparado (fls. 206).
O réu apresentou contrarrazões a fls. 246/257 e a autora a fls.
259/285, arguindo preliminar de ausência de impugnação específica à sentença.
Em fls. 293/294 e 296/297 as partes manifestaram a respeito da
intempestividade do recurso apresentado pela casa bancária (fls. 184/205).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso foi distribuição por prevenção a esta relatoria em
decorrência do julgamento do agravo de instrumento n. 2241481-61.2019.8.26.0000.
É o Relatório.
Versa o feito sobre declaratória de ilegalidade de retenção de
benefício previdenciário c.c. indenização por danos morais.
Primeiro, considero prejudicado o pedido de gratuidade formulado
pela autora, tendo em vista que já goza desse benefício, consoante deferido a fls. 31 e não
revogado.
Segundo, o recurso de apelação da casa bancária (fls. 184/205) deve
ser considerado tempestivo.
No caso dos autos, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe em
07.02.2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, que, no caso, foi o dia
11.02.2020, diante da suspensão dos prazos processuais no dia 10.02.2020 em razão de chuvas
que atingiram a Comarca local (fls. 162 e 296).
Assim, o réu tinha até o dia 05.03.2020 para protocolar o seu recurso
de apelação, observando o feriado de Carnaval e sua emenda nos dias 24 e 25.02.2020, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi atendido.
Terceiro, não há se falar em inobservância da impugnação específica
dos termos da sentença, consoante determina o artigo 1.010 do Código de Processo Civil de
2015 (art. 514, do CPC/1973). O recurso do réu volta-se contra os temas analisados na sentença
em confronto com a defesa e naquilo que foi vencido, de forma que, por isso, não pode ser
considerado genérico.
Superadas essas questões, a r. sentença apelada, respeitada a
convicção do juízo de origem, deve ser alterada.
A autora alega na petição inicial que é cliente do réu e titular da conta
corrente n. 000010103556 da agência 0014, onde percebe sua pensão previdenciária. Discorre
que no dia 06.09.2019 tomou conhecimento de que o valor do seu benefício previdenciário de
R$ 1.921,59 estava retido desde o dia anterior, tendo em vista possuir um débito com o banco
no valor de R$ 3.371,59. Acrescenta que além dessa retenção, foi informada na agência de que
o saldo residual devedor seria descontado no próximo mês para adimplir integralmente o
empréstimo contratado. Explica que em 2015 firmou com o réu um empréstimo no valor de R$
4.000,00, a ser pago em 38 parcelas, mas que em 2017 renegociou essa dívida, assumindo o
pagamento de mais 46 parcelas. Menciona que já pagou R$ 8.181,90 e que ainda deve R$
3.371,00, o que será discutido em outra demanda. Defende que o réu reteve de forma ilegal o
numerário integral da sua pensão previdenciária e que possui direito à indenização pelo dano
moral suportado por essa situação. Pugna pela inversão do ônus probatório; declaração de
ilegalidade da retenção do seu benefício previdenciário; que o réu seja condenado ao
pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 20.000,00; além dos
consectários sucumbenciais (fls. 01/15).
Em sua contestação, o réu salienta a legitimidade dos descontos e
ausência de ato ilícito, por ter agido no regular exercício de direito, já que a autora estava
inadimplente e autorizou referidos débitos, consoante cláusulas contratuais e respaldo legal.
Argumenta a inocorrência de dano moral indenizável. Pugna pela improcedência da demanda
(fls. 90/103).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A determinação contida na r. sentença para a devolução das quantias
retidas pelo réu nos meses de setembro e outubro de 2019 com desconto do valor da parcela
contratada deve ser mantida.
Consoante se extrai dos autos no mês de setembro foi descontado o
valor de R$ 1.921,59 e no mês de outubro o montante de R$ 1.081,76 (fls. 87), o que
certamente não pode ser admitido por se tratar de verba alimentar, em que pese as alegações do
réu. Observa-se que os descontos consumiram a integralidade do benefício previdenciário da
autora no mês de setembro e parcela considerável no mês de outubro (56,29%).
Contudo, é possível o desconto das parcelas do empréstimo em aberto
dos respectivos meses desses valores, por expressa previsão contratual.
Isso porque no “instrumento particular de confissão e reestruturação
de dívidas” (fls. 24/29), entabulado pelas partes com o fim de regularizar a pendência
financeira da autora, ficou acordado o pagamento de 46 parcelas de R$ 100,09, mediante boleto
bancário, bem como constou expressamente autorização para que a casa bancária debite os
valores das prestações das contas bancárias do cliente/garantidor, com a finalidade de satisfazer
as obrigações. É o que se extrai do caput da cláusula 3a (fls. 26):
“O pagamento das prestações e/ou parcelas intermediárias ora
contratadas, das tarifas vigentes ou que venham a ser estabelecidas
pelo BANCO (Cláusula 1°, § único), deverá ser realizado pelo
CLIENTE e/ou INETERVENIENTE(S)/GARANTIDOR(ES) no local
indicado no campo 2. Fica, contudo, facultado ao BANCO debitar
tais valores das contas bancárias do CLIENTE e/ou
INETERVENIENTE(S)/GARANTIDOR(ES), bem como remanejar
saldo de uma conta para outra, com a finalidade de satisfazer as
obrigações, procedimento este aqui autorizado em caráter
irrevogável e irretratável.”

Por conseguinte, é válido o desconto dos valores correspondentes às
parcelas desses dois meses (setembro e outubro), no valor de R$ 100,09 cada uma, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adimplemento do mútuo do montante total a ser restituído à autora (R$ 1.921,59 e R$ 1.081,76,
acrescido de correção e juros). Observa-se que o juízo de origem somente aplicou o que fora
estabelecido entre as partes, que o valor dessas parcelas não é exorbitante e capaz de privar a
autora do mínimo existencial para sua sobrevivência.
Ressalta-se, ainda, que o instrumento de confissão e restruturação de
dívida juntado aos autos (fls. 24/29) é suficiente para permitir esse desconto, em que pese a
autora alegar que não foi juntado integralmente. Além disso, não há qualquer ilegalidade
quanto à possibilidade da instituição financeira em cobrar eventuais parcelas atrasadas e
encargos decorrentes em demanda diversa.

Prosseguindo, os transtornos enfrentados pela autora com relação à
retenção integral dos seus vencimentos, privando do mínimo necessário para sobrevivência,
ultrapassaram o mero aborrecimento, caracterizando a responsabilização do réu em indenizar a
consumidora pelo dano moral pleiteado.
Consoante ponderou o juízo de origem (fls. 156/157):
“ [...] no tocante aos danos morais, importante observar que,
evidenciada a responsabilidade do réu, tem-se que os danos
extrapatrimoniais atinentes ao caso são, sim, presumíveis, à luz da
conduta do banco que, irregularmente, restringiu importâncias
depositadas, de natureza alimentar, na conta corrente de titularidade
da requerente.
O simples fato de a parte ter sofrido com a integral restrição do seu
salário, culminando na necessidade de ajuizamento de ação, causa
inegável prejuízo, sendo o suficiente para dar azo à condenação da
instituição bancária ao pagamento de danos morais, como forma de
coibir condutas semelhantes.
É certo que a indevida constrição não causa mero dissabor à
demandante, mas severo transtorno, aflição, uma vez que a privou de
seus ganhos mensais. Logo, pode-se imaginar o desassossego que se
apossou do espírito da autora durante o período em que permaneceu
sem poder desfrutar de seu benefício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, não prospera o pleito recursal da autora para majoração do
quantum arbitrado para indenização desse dano moral.
Sobre o tema, inexiste norma legal específica para a fixação do valor
da indenização, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade,
levando-se em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral,
enfatizou o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS.
LESÕES LEVES. REVISÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ainda que o quantum
indenizatório fixado na instância ordinária submeta-se ao controle
do Superior Tribunal de Justiça, tal providência somente é necessária
na hipótese em que o valor da condenação seja irrisório ou
exorbitante, distanciando-se, assim, das finalidades legais e da
devida prestação jurisdicional no caso concreto, o que não foi
demonstrado nos autos. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o
Tribunal a quo, com base no conjunto fático delineado nos autos,
constata que o valor indenizatório por danos morais foi fixado com
moderação, visto que não concorreu para o enriquecimento
indevido da vítima e porque foi observada a proporcionalidade entre
a gravidade da ofensa, o grau de culpa e porte socioeconômico do
causador do dano. 3. A revisão do quantum indenizatório fixado na
origem a título de danos morais não se presta para fundamentar o
especial fundado na divergência pretoriana, visto que, no aspecto
subjetivo, os acórdãos sempre serão distintos, tornando incabível a
análise do recurso com base no dissídio, ante as peculiaridades de
cada caso em concreto. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp 660.291/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 29/05/2015).
(grifo inexistente no original)
Também deve ser observada a dupla função da indenização:
compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem
destacou a Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a
dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”.
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009)
No caso dos autos, é certo que a autora enfrentou contratempos com a
retenção de seus rendimentos, contudo não se constata prejuízos maiores pelo ato ilícito
praticado pela casa bancária, como inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes etc.
Portanto,
considerando
os
parâmetros
acima
expostos,
as
circunstâncias do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e da reparação integral do
dano o valor arbitrado de R$ 4.000,00, se mostra pertinente ao caso concreto e deve ser
mantido.
De outro lado, é certo que a astreinte deferida visa a garantir a
efetividade da prestação jurisdicional, compelindo a parte a cumprir determinada obrigação, a
teor do disposto no artigo 536, § 1o, do CPC/2015.
Nos termos do referido dispositivo legal, verifica-se a possibilidade
conferida ao juiz da causa, da imposição de multa ao réu, para que este cumpra com sua
obrigação, independentemente do requerimento da autora, denotando assim a clara intenção de,
mediante uma sanção de caráter econômico, influir no ânimo do réu para que este cumpra a
prestação que lhe foi imposta ou deixe de fazer o que lhe foi imposto.
E quanto ao valor da multa arbitrada, é importante dizer que ele pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser revisto, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o
trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecido
fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, a fim de se evitar o
enriquecimento indevido.
Anote-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente
que se aplica por equiparação ao presente caso, firmou, em sede de recurso repetitivo, a tese de
que a decisão que fixa astreinte não preclui ou faz coisa julgada, conforme se extrai da ementa:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa
cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento
relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto:
Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp
1333988/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe
11/04/2014)
Consigne-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery sobre o tema:
“O objetivo da astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A
multa é apenas inibitória". (in Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil em Vigor, 3a ed., São Paulo, RT, p. 673).
Deste modo, é admissível a revisão do valor total, ainda que tenha
ocorrido o trânsito em julgado, para evitar enriquecimento sem causa, circunstância vedada
pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A jurisprudência é pacífica a respeito:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que rejeitou a impugnação e condenou o Impugnante ao
pagamento da multa de 10% e de honorários advocatícios, também
no importe de 10% sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 523,
§ 1o, do CPC. Insurgência do Impugnante. Parcial acolhimento.
Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, ante o teor do disposto no
artigo 513, § 2o, I, do CPC/15. Acolhimento parcial da insurgência,
apenas para reduzir a multa por descumprimento da obrigação de
não fazer de R$ 78.228,00 para R$ 15.000,00. Redução do montante
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Valor da "astreinte" que não transitou em julgado. Vedação ao
princípio do enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita a
multa diária. Litigância de má fé não caracterizada. Recurso
parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento 2216970-33.2018.8.26.0000; Relator JOÃO
PAZINE NETO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2018)
No caso dos autos, observa-se que a decisão que concedeu a tutela
provisória pleiteada pela autora, em 19.09.2019, determinou ao réu que não retivesse os
salários/rendimentos e que liberasse na conta bancária dela a quantia relativa ao benefício
previdenciário retido no valor de R$ 1.921,59, devidamente corrigido, no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$100,00 e limitada a R$10.000,00 (fls. 31).
Contudo, em sede de sentença o juízo de origem reduziu o valor da
multa para R$ 4.000,00, o que deve ser reformado (fls. 159).
Isso porque, o valor inicial fixado de até R$ 10.000,00 mostra-se
dentro dos consentâneos legais e da razoabilidade, tendo-se em vista o porte econômico do réu.
Além disso, não há motivos plausíveis para redução do quantum outrora fixado, inclusive
diante do não cumprimento da ordem judicial pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescenta-se que essa C. Câmara já apurou a regularidade desse
montante quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento n.
2241481-61.2019.8.26.0000 (fls. 143/150).
Logo, deve ser restabelecida a multa diária inicialmente fixada no
valor de R$100,00 e limitada a R$10.000,00.
Destarte, o recurso de apelação do réu deve ser desprovido e parcial
provimento o da autora, para restabelecer o valor da multa diária para o valor de R$ 100,00 e
limitada a R$ 10.000,00, mantido, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos e pelos ora acrescentados, inclusive no tocante ao ônus sucumbencial, diante do
decaimento, ainda que em parte, dos recursos interpostos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso da
autora e nego provimento ao do réu.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003892-29.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelantes e reciprocamente apelados (a): Maria Helena Lopes e Banco Santander
(Brasil) S/A
Juiz (a) de 1o grau: Marcos Takaoka
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14104
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente. A ação
declaratória de ilegalidade de retenção de benefício previdenciário c/c. indenização por
danos morais foi julgada parcialmente procedente no reconhecimento de proceder
bancário contrário a direito do cliente. Todavia, não havia nenhuma ordem judicial para
que o banco deixasse de debitar parcelas vencidas de contrato de mútuo. Agiu o banco
conforme o ajustado no contrato, tanto que assim reconhecido no voto condutor. E se o
débito atingiu saldo decorrente de crédito de salário, cabia ao devedor tomar as
providências no que tange à limitação de valor das parcelas ou revisão da cláusula
contratual. E da regularidade do proceder não causou o banco dano moral, cuja
condenação não subsiste. Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do banco; e, não conheço do recurso da parte ativa.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10ADACDF
13
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10B34D11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003892-29.2019.8.26.0358 e o código de confirmação da tabela acima.